Tribunal: TJBA
Processo: 8003209-60.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003209-60.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE PIRES DO MONTE GOTLIB COSTA, RONALDO GOTLIB COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOAO VITOR RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE AO CÔNJUGE E CODEVEDOR. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. INTIMAÇÃO POR E-MAIL (§ 4º-B DO ART. 26). DESNECESSIDADE EM CASO DE SUCESSO NA DILIGÊNCIA PESSOAL. TEMA 1.288 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de procedimento expropriatório. O autor/apelante sustenta a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial de imóvel residencial situado em Jacobina/BA, sob o argumento de que a notificação para purgação da mora foi recebida exclusivamente por sua esposa e que não houve comunicação por correio eletrônico nem ciência pessoal acerca das datas das praças públicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial para constituição em mora entregue no domicílio comum e recebida pelo cônjuge, também codevedor, é válida para os fins da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se a ausência de notificação por e-mail (§ 4º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/97) invalida o procedimento quando a intimação pessoal no endereço contratual foi exitosa; e (iii) determinar a aplicabilidade do Tema 1.288 do STJ quanto à impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade ocorrida sob a vigência da Lei nº 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial realizada por oficial de registro no endereço do imóvel e recebida por cônjuge e codevedor tem presunção de veracidade e eficácia, aplicando-se a teoria da aparência para considerar regularmente constituído em mora o devedor fiduciante.

4. O dever de notificação por correio eletrônico ou telefone celular, introduzido no § 4º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/97 pela Lei nº 14.711/2023, restringe-se às hipóteses em que as tentativas de intimação pessoal restam frustradas, servindo como reforço de comunicação prévio à intimação por edital, não sendo exigível quando a diligência pessoal no endereço contratual atinge sua finalidade, como na hipótese.

5. Nos termos do Tema 1.288 do STJ, consolidada a propriedade fiduciária após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, não mais se admite a purgação da mora, assegurando-se ao devedor apenas o exercício do direito de preferência para a aquisição do imóvel até a data do segundo leilão, o que foi oportunizado na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a constituição em mora efetuada no domicílio conjugal mediante entrega da notificação ao cônjuge codevedor, especialmente quando certificada a ciência do devedor por oficial dotado de fé pública; 2. A notificação por e-mail prevista no art. 26, § 4º-B, da Lei nº 9.514/97 não é obrigatória quando a intimação pessoal é realizada com sucesso no endereço contratual; 3. Consolidada a propriedade sob a vigência da Lei nº 13.465/2017, o devedor fiduciante perde o direito de purgar a mora, restando-lhe apenas o direito de preferência na aquisição do bem, oportunizado
in casu
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 3º, 4º-A, 4º-B e 7º; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-A e 2º-B; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.288 (REsp 2.126.726/SP); STJ, AREsp 2.631.669/SP; TJBA, Apelação nº 0500298-55.2018.8.05.0141; TJBA, Apelação nº 8093290-75.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003209-60.2024.8.05.0137
, em que figuram, como Recorrente,
DANILO CONCEIÇÃO DA SILVA
, e, como Recorridos,
BANCO BRADESCO S/A
e
MATHEUS AMORIM DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

9